Tribunal: TJBA
Processo: 8024045-43.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8024045-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: EDUARDO RAMON DE SOUSA

Advogado(s)
:
GERLIO SOARES FIGUEIREDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
. REVISÃO CRIMINAL.
DELITO PREVISTO NO ARTIGO 129, § 1º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO: 04 (QUATRO) E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.
DOSIMETRIA.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA. PENA-BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES NOS AUTOS.
CULPABILIDADE,
PERSONALIDADE,
MOTIVOS,
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE CORRETAMENTE E EM PATAMAR ADEQUADO. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SOMENTE SE MOSTRA CABÍVEL QUANDO HOUVER ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA NA SUA FIXAÇÃO. REPRIMENDA ADEQUADAMENTE FIXADA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO VERTENTE, EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS.

1.
Pleiteia o Requerente, em seu arrazoado (Id. 81352806), a reforma da dosimetria, para reduzir-se a pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que os fundamentos utilizados pelo Magistrado Sentenciante

não estariam aptos

a afastar a pena-base do patamar mínimo, sendo desproporcional o patamar de exasperação aplicado na primeira fase,
sustentando, ainda, a ilegalidade na manutenção das agravantes e da fração de aumento na segunda fase da dosimetria.

2
.
Verifica-se do caderno processual, que o Magistrado a quo, após analisar, objetiva e fundamentadamente, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (artigos 157, 381 e 387, do CPP, e artigo 93, inciso IX, da CF), fixou a pena-base, proporcionalmente às circunstâncias que permearam o delito, não merecendo, portanto, retoque no que tange à dosimetria.

3. No caso vertente, conforme se depreende da sentença vergastada, o Magistrado de primeiro grau valorou, acertada e fundamentadamente, 0
5
(
cinco
) das circunstâncias judiciais negativamente, quais sejam, a
culpabilidade, a
personalidade,
os motivos,
as circunstâncias e consequências do crime, justificando, pois, a aplicação da pena base acima do mínimo legal, até mesmo porque foi atendido o princípio da razoabilidade, tendo em vista a agressividade empregada e o temor ocasionado na vítima.

4.
As
circunstâncias judiciais for
am
reputadas desfavoráveis ao Requerente mediante fundamentação idônea e com base em elementos concretos produzidos nos autos.

5
. O

decisum

está devidamente fu
ndamentado, em manifesta proporcionalidade e adequação, entre a sua fixação e as circunstâncias elencadas,
em montante adequado e condizente com a jurisprudência pátria
e

em plena observância ao princípio da individualização da pena, não merecendo acolhimento o pleito de redução da pena base ao mínimo legal.

6.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal
nº 802
4045-43.2025
.8.05.0000
, oriundos da
Vara Criminal da Comarca de Vitória
da Conquista
-BA
, figurando, como Requerente,
EDUARDO RAMON DE SOUSA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL.

Salvador, .